Tribunal: TJPA
Processo: 0807672-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807672-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: OSIEL SANTOS MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. DECRETO PREVENTIVO COM FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus liberatório impetrado
contra decisão que decretou a prisão preventiva de paciente acusado de
homicídio
doloso em razão de acidente de
trânsito
sob influência de álcool, sem habilitação, conforme denúncia recebida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Baião/Pa.
A defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, fundamentação inidônea e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos da prisão preventiva e se a gravidade concreta dos fatos justifica a segregação cautelar em detrimento de medidas alternativas.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e de evitar a reiteração delitiva, especialmente diante da conduta extremamente perigosa do paciente ao dirigir embriagado, em alta velocidade e sem habilitação. 4. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente que já responde a outro crime por embriaguez ao volante indica que medidas cautelares alternativas não são suficientes para acautelar a ordem pública.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus
denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do
mandamus
.

Tese de Julgamento:
Decreto preventivo fundamentado na periculosidade do agente e na gravidade concreta do crime.

Julgados relevantes:

TJ-GO - Habeas Corpus Criminal: 57338664120238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 3ª Câmara Criminal.

TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 1820174-06.2024.8.13 .0000, Relator.: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/04/2024, 3ª CÂMARA CRIMINAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0807672-88.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: OSIEL SANTOS MIRANDA

IMPETRANTE: ITALO BRENER DE AMORIM BRITO (OAB/PA 30.678)

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE BAIÃO-PA

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 15.04.2025 em favor de
Osiel Santos Miranda
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião-Pa, nos autos do processo de origem nº 0800269-47.2025.8.14.0007.

Constam dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16.03.2025, sob a acusação da prática do crime de homicídio, conforme tipificado no art. 121 do CP, arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, a defesa sustenta que a decisão carece de fundamentação legal idônea para sustentar cautelar mais gravosa e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Deste modo, por ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP e condições pessoais favoráveis como ocupação lícita e endereço fixo, a defesa pretende a revogação da prisão preventiva em âmbito liminar e sua confirmação no mérito. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Em 16.04.2025 o pedido de liminar foi indeferido (id 26272963).

Em 23.04.2025, as informações foram apresentadas pelo juízo coator (id 26350219).

Parecer do Ministério Público desta instância desfavorável à concessão da ordem - 12.05.2025 (id 26738837).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração, nos termos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito, entendo que não subsistem os elementos necessários à concessão da ordem.

A denúncia (id 26350222) relata que no dia 16.03.2025, por volta de 20h, na estrada do Maracanã, zona rural do Município de Baião/Pa, o paciente conduzia veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica, sem habilitação para dirigir, em alta velocidade e de forma incompatível com as condições da via pública e, assim, atropelou e matou a vítima Fernanda Pinheiro Silva que, mesmo sendo socorrida, não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da autoridade inquinada coatora, além da gravidade inerente ao tipo penal ora em questão, verificou-se que o paciente responde a outro processo penal também por embriaguez ao volante.

Na assentada, após ouvir o Ministério Público e a Defesa, o Juízo homologou a prisão em flagrante e, considerando que o paciente já havia sido preso anteriormente, quando também estava sob efeito de álcool (processo nº 0800855-21.2024.8.14.0007), bem como os fundamentos invocados pelo Parquet (especialmente a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o Juízo consignou (id 26250296):

Mais uma vez a polícia prendeu o autuado em flagrante e agora além de dirigir embriagado, sua conduta resultou em vítima fatal, deixando assentada a conclusão de que as medidas cautelares e a fiança não se mostraram suficientes para assegurar a ordem pública, já que a escalada criminosa do autuado é evidente, carecendo da mão do Poder Judiciário para evitar o cometimento de outros crimes.

A conversão da prisão em preventiva se justifica, portanto, pela garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva, demonstrada pelo antecedente criminal recente pelo mesmo crime, bem como a gravidade concreta da conduta, que resultou em vítima fatal, revelando completo desrespeito às normas de trânsito e à vida alheia.

Tais circunstâncias indicam que o paciente reitera na prática de crimes e não se intimida com a aplicação da lei penal, voltando a delinquir, o que demonstra que sua liberdade oferece risco à ordem pública.

Entendo que o decreto preventivo encontra correta fundamentação decorrente de fartos elementos concretos devidamente evidenciados nos autos que demonstram a necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, bem como evitar a reiteração delitiva.

Conforme já sedimentado na jurisprudência pátria, trata-se de um quadro fático que suporta a protração da cautelar de liberdade no tempo, com fundamento na gravidade concreta das condutas e a periculosidade do agente, consubstanciada na prática de outros crimes sob o efeito de álcool.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA. DESACATO. HOMOGENEIDADE. ATRASO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS. VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I - A alegação de violação ao princípio da homogeneidade afigura-se impossível de análise na estreita via do habeas corpus. II - A realização da audiência de custódia fora do prazo de 24 (vinte e quatro) horas constitui mera irregularidade. Ademais, a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente ao eventual atraso para a realização da audiência de custódia . III - Demonstrada de forma motivada a necessidade da constrição cautelar do paciente, alicerçada na gravidade concreta das supostas ações delituosas (embriaguez ao volante, trafegar em velocidade incompatível com a via e desacato) e em sua contumácia delitiva, não há que se falar em constrangimento ilegal, tampouco em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão VI - A prisão preventiva não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência quando presentes os seus requisitos (art. 5º, inciso LXI, da CFRB/1988). ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO DENEGADA. (TJ-GO - Habeas Corpus Criminal: 57338664120238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: HABEAS CORPUS - DESOBEDIÊNCIA - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - DIREÇÃO PERIGOSA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - PACIENTE REINCIDENTE E EM CUMPRIMENTO DE PENA - QUEBRA DO COMPROMISSO - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE.01. Afigura-se necessária, para a garantia da ordem pública, a prisão provisória de paciente que, reincidente e em cumprimento de pena, é preso em flagrante delito pela prática de novo ilícito penal. 02 . Paciente que quebra anterior compromisso assumido demonstra completo desprezo para com a Justiça e a sociedade, eis porque, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, justifica-se sua prisão processual. 03. Encontrando-se a decisão fundamentada, concretamente, na necessidade da segregação processual para a garantia da ordem pública, não há falar-se na aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. (TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 1820174-06.2024.8.13 .0000, Relator.: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/04/2024, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo, entendo que restam presentes os requisitos para o decreto preventivo, razão pela qual rejeito o pleito de ordem para a revogação da preventiva.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste
mandamus
, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
Osiel Santos Miranda.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2025